Tribunal: TJPA
Processo: 0812280-32.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812280-32.2025.8.14.0000

PACIENTE: IRAN NASCIMENTO DO VALE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
WRIT
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO PELO JUIZ COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa. A d. Procuradoria de Justiça, atuando como
custos legis
, suscitou a ausência de análise do pedido pelo juízo competente da execução penal. Consta pedido pendente de apreciação no juiz da execução penal. Assim, dever ser mantida a decisão monocrática pelo não conhecimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento do
habeas corpus
em que se postula prisão domiciliar, quando ainda pendente de apreciação do pedido pelo juízo da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de concessão de prisão domiciliar formulada em sede de
habeas corpus
não pode ser conhecida, quando o pedido se encontra pendente de análise pela autoridade competente, sob pena de supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência.
4. A d. autoridade apontada como coatora prestou informações, dando conta de que o pedido de prisão domiciliar foi formulado e ainda seria analisado após manifestação ministerial.
5. Os argumentos expostos no agravo não trazem elementos novos capazes de alterar o convencimento adotado na decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 654; RITJPA, art. 266, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, com recomendação do colegiado, para que o Juiz da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, imediatamente, analise o pedido do paciente
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo i. Advogado, Dr. Ney Gonçalves de Mendonça Junior (Num. 28720932), em face da decisão monocrática por mim prolatada com base nos arts. 3º, do CPP, c/c 133, X, do RI-TJ/PA, que não conheceu do
Habeas Corpus
em razão de constar pedido pendente de apreciação em relação a matéria arguida no juízo da execução, nos termos da manifestação ministerial (Num. 28036815).

Narra o impetrante que IRAN NASCIMENTO DO VALE é portador de grave enfermidade (neoplasia maligna de reto, submetido à amputação do reto com colostomia definitiva, neuropatia periférica, fadiga crônica e debilidade extrema, encontrando-se recolhido por força do decreto de prisão expedido pela 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém-PA (Id: 27669405), em razão da execução provisória de sentença condenatória proferida nos autos do processo de nº 0002589- 96.2013.8.14.0501, ainda pendente de recurso.

Que após requerimento da defesa, o pleito de concessão da prisão domiciliar foi expressamente indeferido pelo juízo processante (Id: 27672777), apesar da documentação médica robusta e parecer ministerial favorável à concessão do benefício.

Contra essa decisão foi impetrado o presente
writ
, o qual restou não conhecido, sob o argumento da manifesta supressão de instância em razão de restar pendente de análise pleito de prisão domiciliar formulado ao juízo da Vara de Execução.

Alega ausência de supressão de instância, porque o pedido foi devidamente analisado pelo juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

Requer a concessão da prisão domiciliar face a condição de saúde grave do agravante, corroborado pelos documentos juntados aos autos e ainda em consonância com precedente deste e. Tribunal: (TJPA – HC 0813840-43.2024.8.14.0000, Rel. Des. VÂNIA LUCIA SILVEIRA, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 03/10/2024, DJe: 07/10/2024).

Ao final, requer o agravante (Num. 28720932)

a) O conhecimento e provimento do presente agravo regimental, para que seja reformada a decisão monocrática, com o regular processamento e julgamento do habeas corpus, apreciando-se o mérito do pedido de substituição da prisão por domiciliar; b) Caso entenda este Egrégio Tribunal, seja deferida, em caráter liminar, a substituição da custódia por prisão domiciliar, com monitoramento e medidas que Vossa Excelência entenda cabíveis, em razão do risco concreto à saúde e à vida do agravante; c) A apreciação preferencial da matéria, em razão da urgência e da natureza humanitária do pedido; d) a intimação do advogado signatário para fins de sustentação oral na sessão de julgamento do presente agravo regimental.

É o relatório do necessário para julgamento.

VOTO

Eminentes Desembargadores apresento-lhes o processo em mesa, eis que não há o que reconsiderar na decisão agravada, pois o posicionamento nela adotado tem por lastro decisões desta e. Seção de Direito Penal. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MESMO PEDIDO DO
WRIT
PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO. DECISUM
PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

- A decisão monocrática por mim proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores no sentido de não se conhecer de
habeas corpus
quando pendente de apreciação mesmo pedido deduzido no
writ
pelo juízo
a quo
, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0810575-38.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 14/12/2021)

Na peça inicial o impetrante insurgiu-se contra o indeferimento da concessão da prisão domiciliar, apontando o juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém como autoridade coatora.

Entretanto, os autos encontram-se em execução provisória da pena, razão pela qual a d. Procuradoria de Justiça, atuando como
custos legis
(Num. 27880977), requereu informações ao juízo da Vara das Execuções Penais.

Em resposta (Num. 28001255), o juízo informou que o processo está em fase de execução, tramitando no sistema SEEU sob o n°. 2002045-63.2025.8.14.0401, e que a defesa requereu prisão domiciliar ao apenado. Ressaltou que a SEAP encaminhou avaliação médica atualizada, aduzindo que o apenado está em bom estado geral e sem indicação de prisão domiciliar.

Informou ainda que os autos foram encaminhados ao MP e que após o retorno o pedido será analisado.

Após essas informações no HC de n°. 0812280-32.2025.8.14.0000, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento

(Num. 28036815) e decidi monocraticamente nesse sentido (Num. 28293830).

Assim, ao decidir monocraticamente em não conhecer do
writ
, relatei que:

“O Ilustre representante do Parquet trouxe aos autos informação de que está pendente análise do pedido de liberdade provisória, formulado ao juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, nos autos de nº 2002045-63.2025.8.14.0401, o que foi trazido por este juízo ao prestar informações, substanciado nas razões deste
mandamus
.

Torna-se, portanto, inviável, qualquer decisão antecipada em matéria pendente de apreciação pelo órgão originário, sob pena de indevida supressão de instância. Sobre o assunto temos do c. STJ:

“O STJ, em princípio, não pode apreciar diretamente em habeas corpus questão não debatida no tribunal apontado como autoridade coatora, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Inadmissibilidade de exame da pretensão de redução do tempo de cumprimento da medida privativa de liberdade.” (STJ - HC: 181231 RO 2010/0143236-8, Relator.: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 05/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2011)

Nesse contexto, os argumentos utilizados pelo agravante são os mesmos expostos na impetração, e, portanto, não alteram o convencimento deste julgador e os termos da fundamentação utilizada na decisão monocrática guerreada.

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, colocando o feito em mesa na forma do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, mas, conforme entendimento do colegiado, recomenda-se que o juiz da execução penal analise imediatamente o pedido do acusado/paciente quanto a prisão domiciliar.

É o voto.

Belém, 27/08/2025